Tribunal: STF
Processo: ARE 1594814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. (eDOC 451)
Colhe-se dos autos que “RICARDO DA SILVA SANTOS, agindo em concurso, mediante identidade de desígnios e propósitos, com terceira pessoa ainda não identificada, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio cruel, matou Demilson Alves Nascimento, por meio de golpes com emprego de faca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 90/93 os quais foram a causa efetiva da morte.” (eDOC 451, p. 9)
Condenado, apelou. O Tribunal deu provimento parcial ao recurso para reduzir a pena.
No recurso extraordinário, aponta-se violação ao “art. 5º, incisos LVII e XLVI.” (eDOC 464, p. 2)
Inadmitido o recurso, interpôs-se o presente agravo.
É o relatório.
Decido.

De imediato, verifico que o recurso é inadmissível por incidência da Súmula 282 da Corte, uma vez que a controvérsia não consta do acórdão impugnado, sobretudo porque a tal nulidade não foi suscitada em Plenário.
Ausente o debate no acórdão recorrido, inadmissível o recurso:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado,  Segunda Turma, DJe 23.9.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

Ademais, o presente reitera questão já decidida no HC 268.922, de minha relatoria.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente